Tribunal: STF
Processo: AI 831438
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF.



    Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.